Tribunal: TJSP
Processo: 1007069-56.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
MONITÓRIA – Sentença de procedência - Insurgência da ré - Parcial cabimento - Autora que pretende a cobrança da integralidade do débito - Impossibilidade - Ausência de previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida - Débito que não está garantido por alienação fiduciária - Condenação da ré que deve se limitar ao pagamento das parcelas vencidas, inclusive aquelas vencidas no

Ementa:
MONITÓRIA – Sentença de procedência - Insurgência da ré - Parcial cabimento - Autora que pretende a cobrança da integralidade do débito - Impossibilidade - Ausência de previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida - Débito que não está garantido por alienação fiduciária - Condenação da ré que deve se limitar ao pagamento das parcelas vencidas, inclusive aquelas vencidas no curso da demanda - Inteligência do art. 323, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.